Tribunal: TJDFT
Processo: 0036902-71.2014.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0036902-71.2014.8.07.0007 RECORRENTE: EUSTÁQUIO DA MOTA FRANCA RECORRIDO: HIGOR CÂMARA VAZ DA COSTA e JACKELINE RIOS CÂMARA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. CESSÃO DE DIREITOS SOBRE IMÓVEL. FRAUDE. NULIDADE. JUROS DE MORA. BENFEITORIAS. INDENIZAÇÃO. VALOR. DETERIORAÇÃO. DIREITO DE RETENÇÃO. LUCROS CESSANTES. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. I – Reconhecida a invalidade do negócio jurídico consubstanciado na cessão de direitos sobre imóvel, a indenização das benfeitorias é condição para o retorno das partes ao estado anterior. II – O possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como de retê-las até que sejam efetivamente pagas. III – Não observado o princípio da impugnação especificada (art. 341 do CPC), o valor da indenização deve corresponder aquele indicado pelos réus, o qual se afigura compatível com os elementos dos autos. IV – A indenização das benfeitorias não deve considerar a deterioração dos bens, porquanto o que se busca é o retorno das partes ao status quo ante, isto é, a reparação do dano sofrido por ocasião da realização das benfeitorias, pouco importando o seu atual estado de conservação. V – Não havendo inexecução culposa ou ilícito praticado por qualquer das partes, tampouco culpa em relação ao vício que maculou o negócio jurídico, mas mera ignorância quanto aos termos da avença, não há falar em caracterização da mora, o que elide a incidência de juros moratórios sobre o valor da condenação. VI – Incabível a condenação dos adquirentes ao pagamento de indenização por lucros cessantes, uma vez que ocuparam o imóvel com justo título, agindo de boa-fé. Assim, como não praticaram ilícito algum, não há falar em obrigação de indenizar. VII – Deu-se parcial provimento ao recurso do autor. Não se conheceu do recurso do réu. O recorrente indica negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.029 do Código Civil, asseverando que os objetos pertencentes ao imóvel não se enquadram na categoria de benfeitorias necessárias e úteis, entendendo que, por serem todas voluptuárias, poderiam ter sido retiradas; e b) artigo 307 do Código de Processo Civil, ao argumento de que a alegação de falta de prova não pode prevalecer, porque os recorridos não teriam impugnado o valor referente às perdas e danos. Requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 1.029 do CC, e 307 do CPC, porquanto as teses recursais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre elas não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Impende ressaltar que o órgão julgador apenas assentou que “inexiste benfeitoria voluptuária arrolada pelos réus (ID 10513580, p. 45-50)” e que “Ante a inobservância do princípio da impugnação especificada por parte do autor, o valor da indenização corresponde aquele indicado pelos réus, o qual se afigura compatível com os elementos dos autos (...)”. (ID 11016983). Para infirmar tais assertivas seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027